Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.
2. A inobservância, pela construtora, do prazo para entrega da unidade imobiliária adquirida na planta e o inadimplemento, pelo adquirente, das parcelas da compra e venda ocasionam a rescisão do contrato por culpa recíproca dos contratantes.
3. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa recíproca das partes, os valores pagos devem ser devolvidos ao adquirente em parcela única, não sendo o caso de aplicação de penalidades contratuais ou de indenização por lucros cessantes. As partes devem retornar ao status quo ante.
4. Negou-se provimento ao apelo.